Tribunal: TJMT
Processo: 0012872-53.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012872-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERINDO MARTINS SAMPAIO - CPF: 776.300.501-78 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EDITAL Nº 001/2013 – POLO DE PRIMAVERA DO LESTE -

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – DIREITO NÃO RECONHECIDO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALERINDO MARTINS SAMPAIO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VALERINDO MARTINS SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.
0001747-47.2017.8.11.0053
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que que denegou a segurança
.

Como causa de pedir recursal, a apelante argumenta que “O critério para convocação do edital dos candidatos seriam de 18 (dezoito) x 4 (quatro) o numero de vagas por cargo/polo, que no caso foi de 72 (setenta e duas) vagas”.

Afirma que “Não se faz necessário um esforço maior intelectual, para verificar que o edital previu 72 (setenta e duas) vagas, porém somente foram convocados 68 (sessenta e oito) candidatos, sendo apenas 1 (um) candidato (PcD)”
.

Por fim, requer a reforma do mérito para conceder o direito à nomeação e posse no cargo.

Contrarrazões no id. 129168172.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 136545164 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível
interposto por
MARIA APARECIDA BATISTA FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos do Ação Ordinária n.
0001747-47.2017.8.11.0053
em face do
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, que julgou improcedente a pretensão inicial
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a espécie revela que a parte apelante foi classificada na 69ª posição para o Investigador de Polícia, Edital nº 001/2013, Polo de Primavera do Leste, isto é, fora do número de vaga previsto no edital (16 vagas).

O Edital estabeleceu que 16 vagas para ampla concorrência e 02 vagas para os candidatos com deficiência - item 2.2.6 do Edital -, sendo que a parte apelante se inscreveu para ampla concorrência, ou seja, para as 16 vagas para ampla concorrência.

Assim, extrai-se que o candidato resta apenas classificado fora do número de vaga ofertada pelo certame, o que inicialmente não lhe garantiria direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Ora, o edital previu 16 vagas para ampla concorrência e o candidato foi classificado em 69º posição, razão pela qual não faz jus a nomeação.

Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Aliado a isso, importante mencionar que o item 10.25, “c”, do edital não aumenta o número de vagas como tenta crer o apelante, mas tão somente cria nota de corte para classificação, ou seja, aqueles candidatos que ficarem fora dessa margem não serão classificados e estão automaticamente desclassificados, conforme item
in verbis:

10.25. De igual forma será
eliminado
do presente Concurso Público os candidatos que se enquadrem nas situações a seguir:

(...)

c) obtiverem posicionamento superior ao quantitativo de 04 (quatro) vezes o número de vagas por cargo/polo de lotação;

N
esse quesito, é necessário diferenciar candidato classificado e candidato aprovado, sendo o segundo aquele que ficou dentro do número de vagas e o primeiro, aqueles candidatos que ficaram fora do número de vagas, mas não estão desclassificados e configuram no cadastro de reserva.

Ademais, o item é claro ao constar “eliminado”, ou seja, não aumenta o número de vagas do edital, mas apenas restringe os classificados.

Partindo dessas premissas, o fato da classificação de candidatos ser 04 (quatro) vezes o número de vagas por cargo/polo de lotação não garante a nomeação de candidatos que figurem dentre esta lista, mas tão somente aqueles candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas, que no caso concreto era de 16(vagas).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos classificado em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024